Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de eventuais desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.
III. Razões de decidir
3 O Tema Repetitivo 1.150 do STJ estabelece que o prazo prescricional para discussão de contas PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil e que o termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
4. O saque dos valores depositados na conta do PASEP é suficiente para configurar ciência dos desfalques, sendo a data deste ato o termo inicial do prazo prescricional.
5. No caso concreto, a autora realizou o saque em 17/04/1998, de modo que, proposta a ação em 27/08/2024, a pretensão autoral já se encontrava fulminada pela prescrição decenal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150. TJDFT, Acórdão 1965036, 0708090-44.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. TJDFT, Acórdão 1961011, 0745908-33.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. TJDFT. Acórdão 1963298, 0712804-29.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.